Tribunal: STF
Processo: HC 223959
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de F. R. S. N., apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 765.533/PB, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Narram os autos que o paciente foi condenado, definitivamente, à pena de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado, pela prática do crime capitulado no artigo art. 217-A c/c art. 226, ambos do Código Penal. Proposta revisão criminal, houve o redimensionamento da pena para a 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.



    Neste writ, a defesa alega, em suma, que deve ser revista a dosimetria da pena para se afastar a negativação das circunstâncias do crime, pois a sentença teria se utilizado de elementar do tipo para exasperar a pena base. 



    Requer, ao final, o seguinte:



    “ a concessão da ordem de Habeas Corpus para reduzir a reprimenda aplicada ao paciente, reconhecendo-se ofensa ao art. 59 do CP.”



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ELEMENTO IDÔNEO A EXASPERAR A PENA-BASE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    II - Exasperação da pena-base. Circunstâncias do crime. Vetor motivadamente negativado. Conforme a orientação do STJ, extrapola a normalidade do tipo penal o crime de estupro cometido durante o período do repouso noturno. Isso porque, como salientado pela Corte de origem, o fato de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno favorece a prática delitiva e aumenta a vulnerabilidade da vítima. 



    Agravo regimental desprovido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Conforme destacou o Ministro Jesuíno Rissato, no voto condutor do acórdão questionado:



    “Quanto à exasperação da pena-base em decorrência da negativação das circunstâncias do crime, não se verifica flagrante ilegalidade, porquanto o vetor foi motivadamente negativado, pois, conforme a orientação do STJ, extrapola a normalidade do tipo penal o crime de estupro cometido durante o período do repouso noturno. Isso porque, como salientado pela Corte de origem, o fato de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno favorece a prática delitiva e aumenta a vulnerabilidade da vítima.” 



    De fato, além de não haver flagrante ilegalidade na hipótese em questão, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    E não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente